Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-93.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. Não se verifica o vício de omissão quando o acórdão abordou integralmente a matéria suscitada nos embargos de declaração.
3. O vício de obscuridade, previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, é concernente à compreensão adequada da ideia exposta na decisão judicial.
4. No julgamento dos embargos de declaração, não se admite a reforma do acórdão recorrido ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à melhor interpretação da norma jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.
5. Na hipótese, não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.